Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 35282275), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme o artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se.